Tribunal: TJDFT
Processo: 0738406-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 CPC. BASE DE CÁLCULO. NÚMERO DE EXECUTADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o art. 87, caput e § 1o, do CPC, em caso de pluralidade nos polos ativo ou passivo, as despesas e os honorários de sucumbência devem ser divididos proporcionalmente pelo vencido, devendo ser expressa a distribuição no comando jurisdicional.
2. Sendo acolhida a exceção de pré-executividade, para se excluir parte dos litisconsortes do polo passivo da execução fiscal, a base de cálculo para incidência do percentual correspondente aos honorários de sucumbência deve ser o valor atualizado da causa dividido pelo número de litisconsortes e, não, a integralidade do valor da causa para litisconsorte excluído.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.